Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GENITORA DO RECLUSO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.
2. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, com fundamentação razoável e proporcional, indeferiu a visitação da genitora do recluso que cumpre pena em regime aberto. Precedentes.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.